Tribunal: STF
Processo: ARE 1201820
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LUCRO TRIBUTÁVEL. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE DIFÍCIL LIQUIDAÇÃO. LEIS NS. 8.541/1992 E 8.981/1995. MEDIDA PROVISÓRIA N. 812/1994. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL N. 80/1993. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissões de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “TRIBUTÁRIO - LUCRO TRIBUTÁVEL - ANO -BASE DE 1993 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE DIFÍCIL LIQUIDAÇÃO - LEIS N°S. 8.541/92 E 8.981/95, E IN/SRF 80/93 - DIREITO DE APURAÇÃO DA PROVISÃO CONSTITUÍDA ATÉ 31/12/1994, SEGUNDO AS NORMAS DO CMN, DESDE O CITADO ANO -BASE, SEM OBRIGATORIEDADE DE REVERSÃO AUTOMÁTICA, NO ANO -BASE DE 1995, MAS APENAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAL E ILEGAL A MENCIONADA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 80/93. 
    1. No que toca à inconstitucionalidade das leis atacadas, não há como prosperar o pedido. Embora o art. 192 da Constituição de 1988 atribua à lei complementar competência para estruturar o sistema financeiro nacional de acordo com os objetivos nele discriminados, inclusive quanto à organização, funcionamento e atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas (inciso IV), isso não impede o legislador e a autoridade administrativa, no âmbito de sua competência, de traçarem normas voltadas à determinação e controle dos aspectos tributários relacionados a essas instituições. De fato, são autônomos e independentes os aspectos comerciais e tributários a elas atinentes, pois, enquanto a Lei Complementar n. 4.595/1964 busca a regulação do sistema financeiro nacional, de maneira a manter a lisura das operações e a salvaguarda da economia nacional e popular, as leis tributárias, sob a diretriz da Constituição e do Código Tributário Nacional, buscam dar efetividade aos princípios constitucionais e tributários, dentre eles o da igualdade e o da capacidade contributiva. 2. O § 1º, do art. 61, da lei n. 4.506/64 previa que, em princípio, o saldo adequado da provisão deveria ser fixado periodicamente "pela Divisão do Imposto de Renda", de maneira a atingir os especiais objetivos tributários. Somente enquanto ela não fixasse as percentagens previstas nesse dispositivo fixou-se, como adequado, o percentual de 3% sobre o montante dos créditos, com algumas exclusões (§ 2º). Assim, não pode pretender a parte autora que o critério fixado em Resolução do Conselho Monetário Nacional, em especial a Resolução n. 1.748/90, prevaleça sobre aquele estipulado nas Leis n. 8.541/92 e 8.981/95, bem como, considerada sua esfera nítida de competência, os atos infralegais baixados pela Secretaria da Receita Federal. Nesse passo, não há que se falar em hierarquia entre a lei complementar e a ordinária, pois cada qual possui sua específica esfera de abrangência estipulada na Constituição. 3. As leis ordinárias - no caso a Lei n. 8.541/92 e 8.981/95 - no quanto regularam os efeitos tributários da constituição da provisão de créditos de liquidação duvidosa não desbordaram sua esfera de competência. Nesse sentido, dando pela constitucionalidade das referidas Leis n°s. 8.541/92 e 8.981/95, são os julgados exarados pelo C. STJ: STJ, 2a Turma; Resp 1187711; Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 11/6/2010 e; STJ, ia Turma; Resp 707044; Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 28/11/2005, p. 212. 4. No que respeita à suposta ilegalidade da IN/SRF 80/93, observo, primeiro, que a única alteração levada a cabo pelo art. 9° da Lei n. 8.541/92, consistiu em estabelecer (caput) que "o percentual admitido para a determinação do valor da provisão para créditos de liquidação duvidosa previsto no art. 61, § 2°, da Lei n. 4.506/64; de 30 de novembro de 1964, passa a ser de 1,5%", enquanto seu parágrafo único estipulava que, no caso das pessoas jurídicas referidas no art. 5°, III, dessa última lei, o percentual seria "de até 0,5%"; o caso, portanto, das instituições financeiras, mencionadas nesse dispositivo, tem-se que, na verdade, a Lei n. 8.541/92 nada mais fez do que encampar, salvo quanto ao percentual, o critério estabelecido no art. 9° da Resolução BACEN n. 1.748/90. De outra parte, a norma do art. 4°, XII, da Lei n. 4.595/64, de natureza complementar, não foi violada pelo mero advento da Lei n. 8.541/92 ou da Instrução Normativa, porquanto sua competência era restrita ao estabelecimento de normas contábeis aplicáveis às instituições financeiras. Como visto, não necessariamente o resultado da contabilização feita nos moldes estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional era útil para a verificação dos efeitos tributários decorrentes das operações financeiras, os quais podem ser regulados pela legislação tributária. 5. Os critérios atinentes à delimitação da base de cálculo da provisão, por afetarem a dos tributos estabelecidos em função do lucro (IR e CSLL), só podem ser alterados por meio de lei, por força do art. 97 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), também com força de lei complementar, e do art. 150, I, da Constituição Federal. Assim, a regra do art. 61, § 1°, da Lei n. 4.506/1964, que conferia à "Divisão do Imposto de Renda" competência para fixar, periodicamente, o saldo adequado da provisão, não pode significar a atribuição de plena liberdade ao administrador para, a seu talante, modificar a base de cálculo, pois isso só pode ser feito por lei, em especial após a ordem constitucional instaurada pela Constituição de 1988. Deve-se compreender que a única esfera atribuída ao administrador é a de detalhar, melhor explicitando, o regime legal, o qual nunca pode extrapolar. É decorrência do poder regulamentar, limitado, desde logo, pela norma do art. 84, IV, da Constituição. Embora, a norma do § 2° do art. 61, em princípio, só fosse eficaz enquanto não exercitada, pela Receita Federal, a competência outorgada pelo § 1° desse artigo, o acatamento ao princípio da legalidade, inserto no art. 150, I da Constituição e art. 97 do Código Tributário Nacional impõe que somente lei poderia restringir a base de cálculo da provisão, de modo a afetar a do imposto. 6. Destarte, conclui-se pela ilegalidade da Instrução Normativa SRF n. 80/93, pois, enquanto a base de cálculo, no regime anterior, era calculada sobre o total dos créditos, com as exclusões do § 2° do art. 61 da Lei n. 4.506/1964, na Instrução Normativa ela aparece limitada aos "créditos oriundos das atividades operacionais", situação bastante mais restrita, que levou ao decreto de sua ilegalidade, conforme o precedente consubstanciado no REsp n. 170.234/SP, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, da 2a Turma do STJ (DJ 24/6/2002, p. 229; RDDT 84/182). 7. Com referência à reversão, no ano -base de 1995, das provisões constituídas até 31/12/1994, ressalte-se que os critérios de reversão estão perfeitamente discriminados na legislação aplicável, isto é, Lei 4.506/64, Lei n. 8.541/92, Resolução n. 1.748/90 e, por fim, Lei n. 8.981/95 - que teria regulado por inteiro a base de cálculo da provisão - de maneira que não há porque inovar-se a respeito. 8. Apenas com relação às inovações efetuadas pela Lei n. 8.981/95, antecipadas na Medida Provisória n. 812, publicada em 31/12/1994, é que, embora imediatamente aplicáveis para o fim de apuração do Imposto de Renda devido no ano -base de 1995, por a ele aplicar-se apenas a anterioridade prevista no art. 150, III, "b", da Constituição, para o efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro esta só poderia ser exigida, quanto aos acréscimos oriundos dessa nova legislação, após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, em face da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6°, da Constituição). Diante disso, os fatos geradores ocorridos até 31/12/1994 devem seguir o regime estabelecido pela sistemática anterior, oriunda da disciplina das Leis n. 4.506/1964 e 8.541/92, complementadas pela Resolução n. 1.748/90 (à vista da ilegalidade da IN SRF n. 80/93), aplicando-se, para fins de apuração do Imposto de Renda, as inovações da Lei n. 8.981/95 a partir de 1/1/1995. Para os fins de apuração da Contribuição Social Sobre o Lucro, até 31/12/1994 sua apuração, no que se refere à PDD, segue o regime anterior. Quanto ao ano -base de 1995, em face da anterioridade nonagesimal da CSL e por não ser possível sua entrada em vigor antes do início do exercício, a provisão deste ano (apenas), para este exclusivo fim, também seguirá as normas anteriores, não se devendo dar a reversão automática da provisão. Atendida a anterioridade com relação a cada qual desses tributos, com as peculiaridades que lhes são inerentes, não há como arguir que o acatamento à disciplina da Lei n. 8.981/95, antecipada pela MP 812/94, ou seja, de acordo com o princípio da legalidade, estaria a ferir algum direito do contribuinte” (fls. 91-94, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, Credinvest Facility – Fomento Comercial Ltda. alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. I e III do art. 150 e o inc. III do art. 153 da Constituição da República.
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso para o fim de declarar a inconstitucionalidade das leis 8.541/93 e 8.981/95, eis que ofendem os princípios constitucionais acima mencionados ou, na remota hipótese de não acatamento do pedido acima, seja a aplicação do dispositivo que obriga a Recorrente a reverter automaticamente no ano base 1995 as reservas para créditos de liquidação duvidosa constituída até 31/12/1994, afastada também em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ” (fls. 121-122, e-doc. 2).
    3. O recurso extraordinário de Credinvest Facility – Fomento Comercial Ltda. foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 229-230, e-doc. 2).
    4. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República.
    Pede “o provimento da pretensão recursal perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo a declarar a nulidade do V. Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao E. Tribunal Regional Federal, ou reformar o Acórdão recorrido, no sentido de determinar que sejam observadas as regras estabelecidas na Lei nº 8.981/95, a partir da edição da Medida Provisória nº 812/94, tendo em vista a constitucionalidade de tal norma” (fl. 184, e-doc. 2).
    5. O recurso extraordinário da União foi inadmitido pela ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 231-234, e-doc. 2).
    6. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE CREDINVEST FACILITY – FOMENTO COMERCIAL LTDA – ME. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE DIFÍCIL LIQUIDAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA SOBRE O ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CRFB/1988). VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CRFB/1988. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LEI N. 8.981/1995. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 6)
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste às agravantes
    8. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
      I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 233.662-AgR-Segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.8.2011).
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS A CRÉDITOS DE DIFÍCIL OU DUVIDOSA LIQUIDAÇÃO. RESTRIÇÕES. VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA. VEDAÇÃO DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. LUCRO FICTÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ART. 43 DA LEI 8.981/1995. RESOLUÇÃO BACEN 1.748/1990. ARTS. 145, § 1º, 150, VI E 153, III DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Na forma como versada as questões controvertidas nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, eventual violação do conceito constitucional de renda, da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório e da capacidade contributiva seria indireta ou reflexa, na medida em que imprescindível interpretação dos conceitos legais de renda e de créditos de liquidação duvidosa (devedores duvidosos) como parâmetro de controle imediato e primordial. A interpretação pretendida pelo contribuinte depende essencialmente do tratamento conferido pela lei ordinária e pela regulamentação contábil própria às instituições financeiras. Reforça a constatação a ausência de impugnação analítica e específica das condicionantes à dedução de valores provisionados, que hipoteticamente poderia conduzir a discussão ao patamar Constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 422.944-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 
    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da União, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    10. Quanto à alegação da União de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, das normas contidas na Lei n. 8.981/1995 e na Medida Provisória n. 812/1994.
    11. Quanto à alegação de contrariedade aos princípios da anterioridade, da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 812/94. LEI N. 8.981/95. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Lei 8.981/95, resultante da conversão da Medida Provisória 812/94, não violou os princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei tributária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 748.830-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 9.4.2010).
    “1. Tributário. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. Compensação de prejuízos. Constitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95. Recurso extraordinário não provido. Precedentes. É constitucional a limitação de 30% para compensação dos prejuízos apurados nos exercícios anteriores, conforme disposto nos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95. 2. Tributário. Contribuição Social sobre o Lucro. Publicação da MP nº 812 em 31.12.94. Art. 195, § 6º, da CF/88. Violação aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Inexistência. Precedentes. Não viola os princípios da anterioridade e irretroatividade tributárias o fato de a Medida Provisória nº 812 ter sido publicada no sábado, 31.12.94, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal. 3. Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE n. 229.412-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 1º.7.2009).
    “Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: compensação de prejuízos fiscais: limitação imposta pelos artigos 42 e 58 da Medida Provisória 812/94, convertida na L. 8.981/95: princípio da anterioridade. Publicada a Medida Provisória no Diário Oficial de 31.12.94, sábado, que circulou na mesma data, não ocorre, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, violação do princípio da anterioridade; o mesmo não se dá, entretanto, no tocante à contribuição social sobre o lucro, sujeita à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º): precedentes. RE conhecido, em parte, e nela provido” (RE n. 232.710, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 25.6.2004).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Compensação dos prejuízos fiscais referentes à contribuição social sobre o lucro, prevista na MP nº 812/94, convertida na Lei nº 8.981/95. 3. Necessidade de observância do princípio da anterioridade mitigada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 254.930-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30.4.2004).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Med. Prov. 812/94. Lei 8.981/95. I. - Medida Provisória 812/94, publicada em 31.12.94. Incidência sobre o resultado do exercício financeiro encerrado. Inocorrência de ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, a não ser relativamente ao princípio da anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, C.F. II. - Ressalva do ponto de vista pessoal do Min. Carlos Velloso quanto ao princípio da irretroatividade, conforme exposto no julgamento dos RREE 181.664-RS e 197.790-MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, 19.02.97. III. - Agravo não provido” (RE n. 305.212-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 11.10.2002).
    “Imposto de Renda e Contribuição Social. Medida Provisória nº 812, de 31.12.94, convertida na Lei nº 8.981/85. Artigos 42 e 58. Princípios da anterioridade e da irretroatividade. - Medida provisória que foi publicada em 31.12.94, apesar de esse dia ser um sábado e o Diário Oficial ter sido posto à venda à noite. Não-ocorrência, portanto, de ofensa, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. - O mesmo, porém, não sucede com a alteração relativa à contribuição social, por estar ela sujeita, no caso, ao princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal do artigo 195, § 6º, do C.P.C., o qual não foi observado. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido” (RE n. 250.521, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000).
    12. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    13. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos  (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora